Tribunal: CARF
Processo: 10215.720826/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720826/2011-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.861 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ROSANGELA MALACARNE E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
DE
MATA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
A apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do
município.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes; para, saneando a contradição neles
apontada, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, restabelecendo o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720826/2011-98
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 62 a 72) que julgou
improcedente a impugnação e manteve crédito constituído através da Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar, Exercício 2008, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
NIRF: 6.891.553-5 - Fazenda Tailai
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em e apresentou recurso voluntário em
05/02/2014 (fls. 78 a 95) sustentando: a ) ilegitimidade passiva; b) propriedade ocupada pelo
MST; c) indevido o arbitramento pelo SIPT; d) isenção da ARL mesmo sem averbação.
Na sessão de 06/10/2020, esta Turma, por unanimidade, converteu o julgamento
em diligência (fls. 99 a 104), para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil informar se houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício
2006, para fins de apuração da decadência
Ato sequente, o Conselheiro, Relator à época, opôs embargos de declaração
sustentando contradição porque o lançamento impugnado referia-se ao exercício 2007, e não
2006 (fls. 105 a 106).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Os autos foram distribuídos a esta relatora e vieram à julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do § 3o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Das alegações recursais
Da contradição apontada
O Conselheiro embargante sustenta que o acórdão embargado possui contradição
porque o lançamento impugnado refere-se ao exercício 2007, e não 2006
Nos termos do art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, por sua vez aplicável de forma supletiva e subsidiária ao processo
administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material – arts. 15 e 1.022.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão 1.
Da análise dos autos, verifica-se que tem razão o embargante já que o presente
processo refere-se a lançamento relativo ao exercício 2007.
Confira-se esse trecho dos aclaratórios (fls. 105 e 106):
A decisão paradigma, constante da Resolução no 2402-000.902 (processo
10215.720820/2011-11) e reproduzida na resolução ora embargada, converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve antecipação de pagamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) em relação ao exercício de 2006 de
modo que a Turma possa verificar se o crédito lançado restou atingido pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66.
Trata-se de embargos de declaração de iniciativa deste membro do Colegiado, com
fulcro no art. 65, § 1o, inciso I, e § 6o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15.
(...)

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Quando recebi o processo para assinatura da resolução, em 25/11/20, constatei a
existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Vejamos, inicialmente, o seguinte excerto do voto condutor da decisão embargada, que
reproduz, como dito alhures, a decisão paradigma:
Impende registrar que manifestada autuação se refere ao exercício de 2006, tendo a
Recorrente dela cientificada somente em 29/11/2011 (processo digital, fls. 13 e 14).
Portanto, anteriormente à análise do lapso decadencial, há de se ter informação precisa
acerca da comprovação de supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da
regra a ser aplicada, se a especial ou a geral.
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil junte aos
autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados referentes ao exercício
fiscalizado.
Como e vê, a decisão embargada converteu o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB informe se houve pagamento antecipado para o exercício
de 2006, de modo que a Turma possa verificar a ocorrência da decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, haja vista que o dies a quo do prazo decadencial em relação a
esse exercício é o dia 1o/1/06 (data do fato gerador).
Conforme bem exposto pelo embargante, segundo a Notificação de Lançamento,
o ITR discutido no presente processo refere-se ao exercício de 2008 e, para esse exercício, o dies
a quo do prazo decadencial corresponde ao dia 1o/1/08.
A recorrente foi notificada do lançamento em 29/11/2011, de modo que,
independente da regra aplicável (arts. 150, § 4o, ou 173, inc. I, ambos do CTN), não há que se
falar em decadência.
Logo, evidenciada a contradição presente na decisão embargada, para sanear o
vício, passo à análise do mérito recursal.
Razões do recurso voluntário
1. Preliminar de ilegitimidade passiva
A decisão recorrida rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva sob a alegação de
ausência de prova.
Nos termos do art. 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal (CF)2, exige-se
que lei complementar de caráter nacional defina o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte
do imposto.
No atendimento do comando constitucional, dispondo sobre o aspecto material da
incidência do ITR, o Código Tributário Nacional em seus arts. 29 a 31 define que o ITR tem por
fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da
zona urbana do município; por base de cálculo o seu valor fundiário e como contribuinte o
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.
Os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31 do CTN:

2 Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei Federal no 9.393/96, em atendimento ao comando disciplinado pelo CTN,
delimita os contornos do fato gerador, do contribuinte e da base de cálculo do referido imposto.
Em seu art. 4o dispõe que o contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Da legislação de regência, verifica-se que a responsabilidade pelo pagamento do
tributo é tanto do proprietário, como daquele que detém o domino útil ou a posse do imóvel.
De fato, a recorrente não anexa aos autos provas aptas a comprovar que o imóvel
foi invadido por integrantes do MST, assim, não há como ser acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva.
Sem a devida prova, o fato de que a propriedade estava invadida pelos integrantes
do MST, em que pese a relevância dessa motivação, não encontra base legal para o afastamento
do proprietário da condição de contribuinte do ITR, pois, o artigo 4o da lei 9393/96 elege nessa
condição o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel, sem
qualquer ordem de preferência.
2. Área de interesse ambiental
Sustenta a recorrente que o imóvel rural está coberto de vegetação nativa da
floresta amazônica.
O aresto recorrido concluiu pela falta de ADA tempestivo apto a comprovar a
existência de área de interesse ambiental.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR é tributo com nítido
caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vista ao desestímulo de latifúndios
improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar a utilização racional dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções relativas a tal imposto,
especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente,
seja em função da mera manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de
forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei, trazem
em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações (fatos) do
ônus da tributação.
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental (art. 104,
parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91) prevê que são isentas da
tributação as áreas (I) de preservação permanente, (II) de reserva legal e (III) de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão ambiental
responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Nacional,
as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
A legislação tributária, mais especificamente o art. 10 da Lei no 9.393/96,
também relaciona como isentas do ITR (além daquelas áreas enumeradas pela Lei de Política
Agrícola), as comprovadamente imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico
pelo órgão ambiental competente) e as áreas sob regime de servidão florestal.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

O Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa o cadastro
das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram.
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do
Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do ADA para efeitos de redução do valor
a pagar de ITR era opcional3.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do art. 17-
O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a utilização do ADA para efeitos de
redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
por sua vez, dispôs que para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis seria
necessária a informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a cada exercício,
nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art.10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, §1o, inciso II):
(...)
§3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I-ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental- ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, §5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o Exercício
2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo final para entrega da DITR, ou
seja, até 31 de março do ano seguinte4. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação
do ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro5.

3 Art. 17-O. (...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
4 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
5 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

A exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a partir da
Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81, todavia, a partir da vigência da
Medida Provisória no 2.166-67/2001, tendo sido incluído o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/96,
restou dispensada a apresentação do ADA.
Art. 10. (...)
(....)
§7oA declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no 6.938/81,
alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da utilização
do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que esse
benefício ocorra com base no ADA.
Ademais, a inclusão do referido parágrafo pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de
2001, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor do disposto nos
incisos do art. 106 do CTN.
A exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas em
Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos a
serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências adicionais.
A exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja existência
decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser condicionada à
apresentação do ADA, que não é o meio apropriado para definir áreas ambientais, disciplinar as
condições de reconhecimento dessas áreas, ou criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE-APP.
PRESCINDIBILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A
QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...)

Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

8. Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para
gozar da isenção do ITR, a Área de Preservação Permanente não necessita de averbação
no registro de imóveis e nem de Ato Declaratório Ambiental. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA
ISENÇÃO DE ITR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ser inexigível, para
as áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental com
vistas à isenção do ITR. Porém, tratando-se de área de reserva legal, é imprescindível a
sua averbação no respectivo registro imobiliário (...)
9. Diante do exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial da UNIÃO. (REsp
1.699.610/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/04/2020).
Ainda que o entendimento do STJ não seja de aplicação obrigatória, por não ter
sido processado sob o rito do recursos representativos de controvérsia (art. 62, § 2o, do
RICARF), vejo que é imprescindível que a decisão aqui proferida esteja em consonância com o
disposto na lei e tenha efetividade prática, sob pena de se tornar inócua.
As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a estabelecer
prazos e exigências que não encontram suporte expresso na legislação ordinária concernente às
hipóteses isentivas, porquanto implica a existência de requisitos que não guardam estrita
consonância com a intenção do Legislador pátrio.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter o entendimento do acórdão
impugnado fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico; além de não ser devida a
cobrança de tributo sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Caso assim fosse, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade.
Para os fatos geradores anteriores a 2012, como é o presente caso, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 incluindo na lista de
dispensa de contestar e recorrer as lides que versem sobre a necessidade de apresentação do
ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
Portanto, é desnecessário apresentar tempestivamente o ADA para o
reconhecimento do direito à isenção de ITR, sendo que o enquadramento do imóvel rural nas
categorias eleitas pela legislação como isentas do ITR pode ser comprovado por outros meios de
prova, notadamente a prova pericial.
Não obstante, a recorrente não trouxe qualquer prova aos autos, devendo ser
mantida a glosa realizada pela fiscalização.
3. Do arbitramento do VTN pelo SIPT
Determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 19/12/1996, que, na falta de entrega do
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) ou do Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do dispositivo acima mencionado informa, em complemento, que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart. 12, § 1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Extrai-se da combinação destas normas que, para o VTN refletir o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, deve ser observado, obrigatoriamente, a aptidão agrícola
do imóvel.
Como bem observado por Fernanda Teodoro Arantes, a aplicação do Sistema de
Preços da Terra (SIPT) na apuração da base de cálculo do ITR revela-se em um instrumento
criado para auxiliar a administração tributária na arrecadação e na fiscalização do imposto,
que pode servir como instrumento de apoio à cobrança, mas não como prova do valor da terra
nua. Isso, porque esse sistema de cálculo da terra nua não reflete o real preço fundiário de cada
propriedade6.
Disto, a apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do município.
No CARF é pacífico o entendimento de que é “Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel” (Acórdão no
9202-009.818, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, publicado em 07/10/2021).
Ainda nesse sentido:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
(Acórdão no9202-008.932, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 27/08/2020)
(...) JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA.
VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada, verdade material,
bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO
DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.

6 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão2401-010.644, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado
08/02/2023)
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, ainda que fornecido
pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não serve para fins de arbitramento do VTN.
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura,
para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput, e § 1o, da Lei no
9.393/1996.

Observa-se da tela acima, anexada às fls. 7, que não foi levada em conta a aptidão
agrícola do imóvel no cálculo do VTN lançado por arbitramento.
Ao lado disso, impõe-se que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 determina que a
exigência do crédito tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Do exposto, neste ponto o recurso voluntário deve ser provido em razão da
impossibilidade de arbitramento do VTN utilizando as informações do extrato SIPT, já que não
foi observado o requisito legal da aptidão agrícola.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Nesse sentido, concluo pelo provimento parcial do recurso voluntário para que
seja restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte .
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos e dar provimento
parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 124
DF CARF MF
Original